Tribunal: TJSP
Processo: 3006053-26.2013.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez na condução de veículo automotor. Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas. Delito cometido sob a égide da Lei no 12.760/2012. Diploma que regrou a comprovação da materialidade em relação ao art. 306 do CTB, passando a admitir a prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio probatório em direito admitido, não somente a prova pericial.

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez na condução de veículo automotor. Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas. Delito cometido sob a égide da Lei no 12.760/2012. Diploma que regrou a comprovação da materialidade em relação ao art. 306 do CTB, passando a admitir a prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio probatório em direito admitido, não somente a prova pericial. Elementos nos autos capazes de suprir a não realização do teste do etilômetro e exame de sangue, por recusa do réu em submeter-se a tais verificações. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3006053-26.2013.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante SERGIO
PILOTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006053-26.2013.8.26.0022 -Voto no 11.470 CGL
2
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
3 0 0 6 0 5 3 - 2 6 . 2 0 1 3 . 8 . 2 6 . 0 0 2 2
A p e l a n t e : S e r g i o P i l o t o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A m p a r o
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
F e r n a n d o
L e o n a r d i C a m p a n e l l a
VOTO no 11.470
Apelação criminal. Embriaguez na condução de
veículo automotor. Materialidade e autoria do
crime devidamente comprovadas. Delito cometido
sob a égide da Lei no 12.760/2012. Diploma que
regrou a comprovação da materialidade em
relação ao art. 306 do CTB, passando a admitir a
prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer
outro meio probatório em direito admitido, não
somente a prova pericial. Elementos nos autos
capazes de suprir a não realização do teste do
etilômetro e exame de sangue, por recusa do réu
em submeter-se a tais verificações. Condenação
mantida. Penas bem dosadas. Desprovimento do
recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 155/159 acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu SERGIO PILOTO
condenado, como incurso no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97 (CTB), às
penas de 6 meses de detenção, sob o regime aberto, mais 10 dias-
multa, no piso unitário, além da suspensão ou proibição da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses,
permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos
do art. 44, § 2o, do CP, por prestação pecuniária no valor de 1 salário
mínimo.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006053-26.2013.8.26.0022 -Voto no 11.470 CGL
3
Conforme razões apresentadas, sustenta a defesa, em resumo, que:
“não restou comprovado nos autos que o apelante conduzia o veículo automotor
na via pública sob a influência de álcool, haja vista que no presente caso foi
realizado apenas e tão somente o EXAME DE EMBRIAGUEZ INDIRETO.
Consta do Laudo de Verificação de Embriaguez às fls. 54 dos autos: “NÃO
CONSTA EM RELATÓRIO MÉDICO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
AFIRMAR SOBRE EMBRIAGUEZ.” E ainda, em resposta aos quesitos: “Em
consequência está ele embriagado? Prejudicado””, destacando, ainda que:
“Em esclarecimentos solicitados pela acusação, afirmou o Sr. Expert às fls. 76
dos autos: “Informo a Vossa Senhoria que o referido exame foi baseado em
relatório hospitalar por médico não perito onde vislumbra-se a ausência de
graduações dos sinais e sintomas apresentados por pacientes onde pesquisa-se a
situação de abuso de álcool ou drogas, bem como ausência do testes
neurológicos específicos para a devida constatação de embriaguez. Para um
laudo ser positivo para embriaguez é basicamente necessário a perícia direta, ou
alcoolemia””, e que: “(...) os policiais militares ouvidos às fls. 119/120 e 143
dos autos declararam não se recordar dos fatos”. Pugna, assim, pela
absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (fls. 167/170).
Após as contrarrazões (fls. 175/177), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do
apelo (fls. 194/196).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
SERGIO PILOTO foi condenado porque, em 12 de
novembro de 2013, por volta das 19h00min, na Avenida da Saudade, em
Amparo, conduziu uma motocicleta Yamaha/Factor YBR 125 ED, com a
capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, vindo a cair
ao solo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006053-26.2013.8.26.0022 -Voto no 11.470 CGL
4
A denúncia foi recebida em 05/05/2016 (fls. 79) e a
sentença proferida em 05/03/2018.
Apesar das ponderações da defesa, o conjunto probatório
justifica a condenação do réu por embriaguez na condução de veículo
automotor.
SERGIO manteve-se silente na delegacia (fls. 06).
Em Juízo, negou os fatos, mas admitiu ter ingerido uma
lata de cerveja antes da abordagem e que estava na condução da
motocicleta quando sofreu um acidente, pois havia óleo na pista (fls.
121/123).
Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante
do réu, em solo policial, relataram que foram acionados para atender
ocorrência de acidente de trânsito, sendo que, segundo o denunciante, o
motorista estava visivelmente embriagado. Ao chegarem ao local dos
fatos
encontraram
o
apelante
embriagado,
apresentando
olhos
vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, arrogância, fala alterada e
dificuldade de equilíbrio, sendo que ele se recusou a se submeter ao
exame de etilômetro e ao exame clínico (fls. 03 e 05).
Em Juízo, não se recordaram dos fatos, mas o policial
Antônio reconheceu sua assinatura no depoimento prestado na
delegacia, oportunidade em que apresentou a mesma versão de seu
colega de farda (fls. 119/120 e mídia de fls. 143).
O fato dos policiais militares não se recordarem da
ocorrência não deve ser interpretado como fragilidade probatória, pois
eles foram ouvidos mais de 03 anos depois dos fatos, não se olvidando
que nesse ínterim participaram de inúmeras diligências semelhantes e
não têm condições de recordarem de cada uma delas.
Pois bem.
Após
sofrer
sucessivas
modificações
destinadas
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006053-26.2013.8.26.0022 -Voto no 11.470 CGL
5
tentativa de implementação de uma política de tolerância zero com a
embriaguez ao volante, o atual art. 306 do CTB, embora ainda preserve a
indicação de alguns parâmetros objetivos de constatação da presença do
álcool (§ 1o, I), tipifica como crime a condução de veículo automotor com
a capacidade psicomotora alterada em razão dessa ou de outra
substância psicoativa.
No caso concreto, a impossibilidade de verificação pericial
da embriaguez decorreu da vontade do réu, que não concordou em ver-
se inspecionado pelo etilômetro ou exame de sangue.
No entanto, este não é o único caminho probatório viável,
tal como esclarece o art. 306 do CTB, com a redação que lhe conferiu a
Lei no 12.760/12 e a Lei no 12.971/14, verbis:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência.
(...)
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por
litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.
§ 2o. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova” (g.n.).
Estudado o dispositivo acima, nota-se que a alteração à
capacidade psicomotora do motorista é presumida pelo legislador no
caso de concentração alcóolica igual ou superior a 0,6 gramas por litro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006053-26.2013.8.26.0022 -Voto no 11.470 CGL
6
de sangue do motorista. Se ausente a determinação exata desta
grandeza, recorre-se à checagem dos clássicos sinais que podem
denunciar embriaguez, com possibilidade de aferição via exame clínico,
vídeo e até mesmo prova testemunhal.
Aqui, em que pese o Perito ter esclarecido que: “para um
laudo ser positivo para embriaguez é basicamente necessário a perícia direta, ou
alcoolemia”, os depoimentos policiais em solo policial dão conta de que o
réu, quando conduzia uma motocicleta, exibia múltiplos sinais do
consumo de álcool, estando, portanto, embriagado em razão da cerveja
que admitiu ter ingerido.
Ao elaborar o Auto de Exame de Constatação Clínico de
Embriaguez, o Delegado responsável consignou que: a) quanto à
aparência, SERGIO apresentava faces e conjuntivas congestas,
pupilas dilatadas, com reflexos retardados, e odor de álcool no
hálito; b) quanto à atitude, estava visivelmente excitado e falando muito;
c) quanto à capacidade motora e verbal, apresentava dificuldade no
equilíbrio e marcha cambaleante (fls. 17).
A par desses elementos, ficou caracterizada a inaptidão do
réu para dirigir, em virtude do declínio de sua capacidade psicomotora
pela ingestão de bebidas alcóolicas. Sob a égide da Lei no 12.760/2012,
repita-se, a constatação da embriaguez do agente não depende de
exames e laudos técnicos, podendo ser suprida pela prova
testemunhal.
Nesta esteira a Jurisprudência:
“Com o advento da Lei 12.760/2012, para a comprovação da
materialidade do delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou-
se a admitir a prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de
prova em direito admitido, e não apenas a prova pericial, constituindo o corpo de
delito indireto da infração” (TJMG, Apelação Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006053-26.2013.8.26.0022 -Voto no 11.470 CGL
7
1.0024.14.201476-0/001, Rel. Des. Renato Martins Jacob, 2a Câmara
Criminal, julgamento em 28/05/2015).
Em tempo, a fim de melhor compreender a relação entre a
concentração alcoólica no sangue e a embriaguez, cabe trazer à colação
os seguintes excertos doutrinários:
"De maneira genérica, uma concentração alcoólica de até 0,5 ml
por litro de sangue permite concluir-se pelo estado de sobriedade; entre 0,6 e
1,5ml, não possibilita a afirmação de embriaguez, que, então, só poderá ser
constatada pelo estado e comportamento do paciente (é a chamada embriaguez
com ressalva); entre 1,6 e 3,0 ml, é tida como determinando embriaguez
incompleta, em correspondência clínica com a fase de excitação; entre 3,1 e 5,0
ml, faz com que se admita a embriaguez completa, a que corresponde, na clínica,
a fase confusional; finalmente, acima de 5,0 ml, provoca o coma alcoólico, com
sério perigo de êxito letal" (ZACHARIAS, Manif; ZACHARIAS, Elias.
Dicionário de Medicina Legal. Curitiba: Educa, 1988, p. 138)
"Alguns autores consideram uma alcoolemia inferior a 0,5g por
1.000/ml, uma intoxicação inaparente; entre 0,5 e 2,0g por 1.000/ml, a presença
de distúrbios tóxicos; e acima de 2,0g por 1.000/ml, o estado de embriaguez"
(FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004, p. 320)
Com base nos trechos acima transcritos, extrai-se que,
quando o sujeito está sob o efeito de álcool a ponto de sua embriaguez
ser perceptível facilmente até mesmo por testemunhas, a concentração
de álcool por litro de sangue é maior até mesmo que o limite estabelecido
no art. 306, § 1o, I, do CTB. É o caso dos autos, em que os vestígios da
embriaguez, de tão notórios, não passaram despercebidos ao olhar
policial e do Delegado.
No mais, conquanto a recusa ao etilômetro não possa ser
interpretada como prova de culpa, sobretudo na esfera criminal, cuida-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006053-26.2013.8.26.0022 -Voto no 11.470 CGL
8
de opção que, para o réu, significou a perda da chance de demonstração
de sua não embriaguez. Embora não seja obrigado a produzir provas
contra si mesmo, o apelante acaba por sofrer as consequências da
própria escolha, ou seja, com sua negativa, abre-se a possibilidade do
Estado lançar mão de outros meios para averiguação da embriaguez,
dentro da atual sistemática do Código de Trânsito Brasileiro.
Superadas as alegações defensivas, resulta inabalado o
acerto da decisão condenatória.
Certa a condenação, as penas foram dosadas nos
mínimos patamares e nos moldes mais favoráveis possíveis, tanto que
nem sequer há questionamento defensivo neste particular.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator